Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO. VISITAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO E IMOTIVADO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90).
2. O poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).
3. Não se pode conceber que os filhos sirvam de objeto para fomentar eventuais desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarretará prejuízos aos seus desenvolvimentos e às suas formações.
4. A discussão se refere ao descumprimento do regime de convivência acordado entre as partes e devidamente homologado nos autos de no 0700419-92.2019.8.07.0017.
5. O agravante reconhece que não vem cumprido os termos ajustados, mas justifica que o motivo decorre das suas atividades laborais, pois trabalha como músico autônomo aos finais de semana.
6. A aplicação das astreintes em hipótese de descumprimento do regime de visitas por parte do genitor, se mostra um instrumento eficiente, e, também, menos drástico para o bom desenvolvimento da personalidade da criança, que merece proteção integral e sem limitações.
7. Recurso conhecido e não provido.